Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737780-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, MANOELA SALES FLORES ALVES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MORAES DA CUNHA contra a decisão que manteve o percentual da penhora sobre seus proventos de aposentadoria, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA e MANOELA SALES FLORES ALVES MAGALHAES. O agravante sustenta que os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC, e que a penhora determinada compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade humana, pois sobrevieram novas constrições semelhantes em outros processos. Defende que a preclusão consumativa não se aplica em casos de ordem pública, como a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). No caso, observa-se que a questão de fundo, ou seja, a alegação de impenhorabilidade de 10% dos proventos de aposentadori, já foi objeto de apreciação anterior por esta Turma Cível, em feito de minha relatoria: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a parte Agravada quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do executado/agravado até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1401837, 07242696120218070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator(a) Designado(a):GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, ainda que a parte agravante defenda os mesmos argumentos para tentar afastar o prosseguimento dos atos executórios, isso não se mostra possível. Com efeito, os artigos 505 e 507 do CPC preconizam que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, e que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse contexto, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, em que pese ser matéria de ordem pública. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.164/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO ACERCA DA PREVENÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE ANTERIOR APRECIAÇÃO DA MESMA QUESTÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ENFRENTADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PRECLUSÃO. INVIABILIADE DE NOVA ANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA NESTE RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)" - (AgInt nos EDcl no AREsp 1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.984.023/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)” Além disso, como bem pontuado na decisão agravada, as alegadas novas penhoras incidentes sobre seus proventos devem ser questionadas, se for o caso, nos autos dos respectivos processos, sem prejuízo do que já determinado previamente neste feito. Por fim, não restou caracterizada a alegada onerosidade excessiva dos atos executivos, especialmente porque o agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos para quitação do débito, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator